Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA. INSURGÊNCIA QUANTO À PRISÃO E PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AÇÃO MANDAMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REGULAR. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.
1. Não se conhece de pedido que não foi objeto de apreciação por parte da autoridade coatora para não se configurar supressão de instância. Habeas corpus parcialmente conhecido.
2. Cabível a prisão preventiva, pois se trata de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
3. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade dos crimes imputados ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta.
4. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado da autoria do delito de tráfico de drogas e posse de arma de fogo quando os crimes praticados se deram durante cumprimento de pena em regime aberto, ainda mais quando se trata de reincidente condenado por crime de homicídio, fatos estes de demonstram o pouco caso com a lei e a justiça, denotando grave risco à ordem pública.
5. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.